Tribunal: TJSP
Processo: 1011221-97.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Monitória proposta contra Espólio de Luiz Alberto Zimermann e demais réus, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de inércia processual. O apelante alega que a extinção foi indevida, sustentando violação ao princípio da cooperação e à primazia do julgamento de mérito. Foi concedido prazo para complementação do preparo recursal, não tendo o apelante cumprido o comando, resultando na certificação do decurso do prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de complementação do preparo recursal pelo apelante impede o conhecimento do recurso, resultando em deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de preparo ou de sua complementação, quando exigida, acarreta a deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impedindo seu conhecimento.
A concessão de prazo para que o apelante regularizasse o preparo não foi atendida, tendo sido certificado o decurso de prazo sem manifestação, o que compromete definitivamente o prosseguimento do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: 1. A ausência de complementação do preparo recursal acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso IV e art. 1007.
(TJSP; Apelação Cível 1011221-97.2023.8.26.0602; Relator (a): Domingos de Siqueira Frascino; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. IV (DP2); Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Domingos de Siqueira Frascino

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. IV (DP2)

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

06/11/2024

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Monitória proposta contra Espólio de Luiz Alberto Zimermann e demais réus, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Monitória proposta contra Espólio de Luiz Alberto Zimermann e demais réus, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão de inércia processual. O apelante alega que a extinção foi indevida, sustentando violação ao princípio da cooperação e à primazia do julgamento de mérito. Foi concedido prazo para complementação do preparo recursal, não tendo o apelante cumprido o comando, resultando na certificação do decurso do prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de complementação do preparo recursal pelo apelante impede o conhecimento do recurso, resultando em deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de preparo ou de sua complementação, quando exigida, acarreta a deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impedindo seu conhecimento.
A concessão de prazo para que o apelante regularizasse o preparo não foi atendida, tendo sido certificado o decurso de prazo sem manifestação, o que compromete definitivamente o prosseguimento do apelo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: 1. A ausência de complementação do preparo recursal acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso IV e art. 1007.